Tribunal: STF
Processo: RE 1275991
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 146), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ aponta violação ao artigo 146, III, “a”, da Constituição Federal, pois o acórdão recorrido reconheceu aplicável à hipótese dos autos o art. 27, § 8º da Lei Federal 9.514/1997, que trata de exceção à regra do art. 123 do CTN, alterando o sujeito passivo do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel nos contratos de alienação fiduciária.



    Alega que essa alteração somente poderia ter sido feita por lei complementar. Logo, no caso concreto, a Caixa Econômica Federal, como proprietária do imóvel, é contribuinte do IPTU e taxas incidentes sobre o imóvel.



    Afirma que “as definições da Lei n'. 9.514/97 sobre quein deve pagar o IPTU, devem ser interpretadas, apenas como disposições que indicam obrigações referentes ao próprio contrato de alienação fiduciária e as partes que o celebrem. Ou seja, apenas obrigam os contratantes e não a Fazenda Pública, nem muito menos definem quem passará a ser o contribuinte do IPTU e eventuais taxas incidentes sobre o imóvel” (Vol. 1, fl. 154). 



    O Tribunal de origem admitiu o RE (Vol. 1, fls. 172-173).



    Recebidos os autos no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Presidência desta CORTE determinou o seu retorno ao Tribunal a quo, para observância dos Temas 791 (RE 855.026-RG) e 884 (RE 928.902-RG) da repercussão geral (Vol. 2).



    Todavia, a Presidência do TRF/3ª Região devolveu o processo ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao entendimento de que houve equívoco na devolução dos autos à instância de origem, uma vez que o RE trata da legitimidade da CEF para figurar no polo passivo de execução fiscal referente a débito de IPTU incidente sobre imóvel objeto de alienação fiduciária (Vol. 4, fls. 2-3).



    É o relatório. Decido. 



    Efetivamente, os Temas 791 e 884 não guardam aderência com a matéria debatida nos autos.



    No primeiro (Tema 791), a controvérsia que será decidida refere-se à “isenção ou não da Taxa de Coleta de Lixo de imóveis do Programa de Arrendamento Residencial, criado pela Lei 10.188/200”; já no segundo paradigma (Tema 884), debateu-se a imunidade tributária recíproca em relação ao IPTU sobre imóveis mantidos pela CEF e que se integram ao Programa de Arrendamento Residencial – PAR.



    Julgado esse último recurso, fixou-se tese no sentido de que “Os bens e direitos que integram o patrimônio do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial - PAR, criado pela Lei 10.188/2001, beneficiam-se da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.”



     Na hipótese vertente, a matéria debatida na origem cingiu-se à questão relativa à sujeição passiva da Caixa Econômica Federal em executivo fiscal que tem por objeto a cobrança de IPTU relativo a imóvel em que a empresa pública figura como credora fiduciária. 



    O Tribunal de origem, na análise do Agravo de Instrumento interposto pelo Município concluiu, com base na legislação infraconstitucional de regência, que a CEF não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal. Assim, manteve a decisão agravada que afastou a empresa pública do polo passivo da execução fiscal e determinou a remessa dos autos à Justiça Estadual.



    Veja-se os termos da ementa do acórdão recorrido (Vol. 1, fls. 66-67): 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU E TAXAS MUNICIPAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL.



     A alienação fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da qual o devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada obrigação frente ao credor/fiduciário, concede a este a propriedade resolúvel de um imóvel, cuja posse fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser possuidor direto, e o credor que se torna possuidor indireto do bem.



     A posse apta a ensejar a incidência do IPTU e taxas, somente seria aquela qualificada pelo "animus domini", não incidindo sobre a posse exercida de forma precária e que não tem por objeto a efetiva aquisição da propriedade, tal como acontece nos casos do credor fiduciário que, possuindo a posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a aquisição definitiva da propriedade do bem. 



    Há disposição de lei atribuindo a responsabilidade pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, § 8° do artigo 27). 



    A CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, de modo que os autos originários devem ser remetidos à Justiça Estadual.



    Agravo de instrumento a que se nega provimento.”



     



    Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido:



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. TAXA DE LIXO. CONTRIBUINTE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI Nº 9.514/1997. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.012.527-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017)



    “EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA. LEI N° 9.514/97. CONTRATO DE MÚTUO. SFH. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5°, LIV E LV, 6°, E 134, §§ 2° E 3°, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.039.340-AgR/CE, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/11/2017)



    Além disso, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.320.059-RG (Rel. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe de 21/5/2021), Tema 1.139, rejeitou a repercussão geral da matéria em foco, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU. IMÓVEL EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEI 9.514/1997, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente